Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732239-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLIVER BARROS MARQUES IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COLENDA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por CLIVER BARROS MARQUES contra ato supostamente ilegal praticado pelo DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COLENDA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT. O impetrante sustenta que o impetrado deveria ter-lhe oportunizado manifestação prévia acerca da alteração do valor dos honorários advocatícios, em razão da equidade, no bojo de julgamento de ação rescisória. Sustenta que o valor da causa original era de R$ 1.000,00 e os honorários equivalentes a 10% perfaziam R$ 100,00. Advoga que o impetrado não poderia alterar unilateralmente tal valor, sem a prévia oitiva do impetrante para condená-lo a arcar com 100 vezes mais. Assevera, assim, que o impetrado deveria tê-lo intimado para informar se teria condições econômicas de arcar com a despesa processual de R$ 10.000,00, não podendo surpreendê-lo com a obrigação de honrar com tal montante, sem prévia manifestação. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela suspensão dos efeitos decorrentes da decisão impetrada até a decisão final de mérito. Quanto ao mérito, requer a concessão da segurança a fim de deferir ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. Preparo (id. 49788700). É o relatório. Decido. Acerca desta modalidade de ação, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. A partir desta primeira análise dos autos, não verifico, de plano, a plausibilidade do direito suscitado na peça exordial, sobretudo em razão da excepcionalidade da admissão de mandado de segurança contra ato judicial, cabível apenas em razão de decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder manifesta. No mais, em que pese o impetrante aduzir cerceamento de defesa e decisão surpresa, não é possível, em um juízo perfunctório, concluir, de modo minimamente seguro, pela sua ocorrência, tampouco na alegada ilegalidade flagrante do judicial impugnado, o que deve ser melhor analisado quando do mérito recursal. Nota-se, ademais, que, acerca do perigo de dano grave ou irreparável, as alegações do impetrante, em princípio, não autorizam concluir que a manutenção da decisão impugnada tenha o condão, por si só, de trazer qualquer prejuízo irreversível ao impetrante que justifique, inaudita altera pars, o seu sobrestamento. Em outros termos, não identifico da narrativa apresentada fato que autorize uma pronta intervenção deste órgão julgador para suspender os efeitos do ato judicial impugnado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito desta ação. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender devidas. Na oportunidade, cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse nesta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora